Tribunal: TJES
Processo: 5000113-52.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-52.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: ROSEMERE MARIA BAZONI TOME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012733-52.2022.8.08.0030

RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.

RECORRIDA: ROSEMERE MARIA BAZONI TOME

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA DE TELEFONE. COBRANÇAS REITERADAS E INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DESCUMPRIEMENTO DA LIMINAR. PERDA DO NÚMERO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PERDAS E DANOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que é titular de linha telefônica vinculada a requerida há 04 (quatro) anos, solicitando a mudança de sua linha para a modalidade plano TIM controle smart, no valor de no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), em fevereiro de 2021.

Informa que recebeu cobrança no valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em março de 2021, tendo sua linha bloqueada. Posteriormente, continuou recebendo mensagens e ligações de cobrança de débito de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Tentando solucionar a celeuma, foi informada por preposto da requerida que as cobranças decorriam de conta de titularidade de Nilson Valto Pereira da Rocha, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 981.567.803-53, que não possui qualquer relação com a autora.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o desbloqueio liminar de sua linha telefônica no plano e condições pactuados, que a requerida se abstenha de inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspenda as cobranças indevidas realizadas, bem como indenização por danos materiais e morais.

Foi proferida decisão liminar, compelindo a requerida a desbloquear a linha telefônica da autora, mantendo-a no plano contratado, cobrar mensalmente da autora o valor pactuado, se abster de incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspender as cobranças direcionadas a autora quanto a linha de titularidade de Nilson Valto Pereira da Rocha.

A autora peticionou informando o integral descumprimento da liminar pela requerida, que além de negativar o nome da autora junto ao Serasa, sequer desbloqueou a linha telefônica da autora.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, ratificando a decisão anteriormente deferida e condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e repetição do indébito na monta de R$ 271,95 (duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).

A demandada realizou o pagamento da condenação em danos materiais e morais.

Ato contínuo, após a oposição de embargos declaratórios pela autora, o juízo sentenciante modificou a sentença para compelir a requerida ao pagamento de astreintes pelo descumprimento da liminar, tendo sido estabelecida multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 30 (trinta) dias, e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos fixada no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que, com a mudança de plano solicitada pela recorrida, ocorreu a perda do número anteriormente utilizado, razão pela qual quedou impossibilitada de cumprir a decisão liminar. Assim, requer a improcedência da conversão da obrigação em perdas e danos e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável que, além de descumprir ordem judicial, a recorrente cometeu subsequentes falhas na prestação de serviços (art. 14, CDC), uma vez que não forneceu serviço contratado e adimplido tempestivamente pela recorrida, realizou diversas cobranças indevidas em desfavor da consumidora e inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, a autora sofreu inequívoco prejuízo pois além de ter seu nome negativado, a conduta da recorrente também ensejou a perda de seu número de telefone.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso vertente, as razões deduzidas merecem prosperar, posto que este Juízo foi omisso quanto ao descumprimento integral das determinações contidas em sede liminar, uma vez que a linha da autora permaneceu bloqueada há mais de 04 meses, a Requerida realizou a migração da linha telefônica para um plano pré-pago e ainda notificou a autora junto ao SERASA.

Nesta senda, entendo que o cumprimento da obrigação não é mais possível – por conduta exclusiva da parte requerida -, de modo que deve ser convertida em perdas e danos, sendo a Ré compelida, ainda, ao pagamento do periodo cominado na Decisão de ID nº 7936934, por seu descumprimento persistente e reiterado de ordem judicial.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, que atende os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, que descumpriu reiteradamente decisão judicial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)